Tribunal: TJSP
Processo: 1027444-79.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TAXA SATI – COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE – PRECEDENTE- VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA MODIFICADA

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM TAXA SATI – COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – INEXIGIBILIDADE DA TAXA DE ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE – PRECEDENTE- VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE E DESPROVIDO O DA RÉ.